Tribunal: STF
Processo: HC 258590
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Execução penal. Regressão de regime prisional. Descumprimento Reiterado das condições do monitoramento eletrônico. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Adriely Carvalho Lima contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em que se pretendia o afastamento da regressão ao regime fechado determinado pelo Juízo da execução penal, com fundamento na prática de falta grave decorrente do descumprimento das condições impostas para execução da pena em regime semiaberto, especialmente no que se refere à monitoração eletrônica.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a regressão de regime prisional ao fechado ofende o princípio da legalidade e a coisa julgada e (ii) definir se o reiterado descumprimento das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave suficiente para ensejar a regressão.



    III. Razões de decidir



    3. A prática de falta grave durante a execução da pena autoriza, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, a regressão para regime mais severo, independentemente do regime fixado originalmente na sentença condenatória, não havendo afronta à coisa julgada.



    4. A conduta da apenada, consistente em mais de 150 violações ao sistema de monitoramento eletrônico em período inferior a três meses, sem justificativa plausível ou comunicação prévia, caracteriza falta grave nos termos dos arts. 50, incs. V e VI; 39, inc. V; 146-C, inc. II e parágrafo único, inc. I; e 146-D, inc. II, da LEP.



    5. A alegação de defeito no equipamento foi afastada com base em informação técnica que atribuiu as falhas ao descarregamento voluntário do dispositivo eletrônico, o que evidencia o descumprimento consciente das condições impostas.



    6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre a existência e a gravidade da infração demandaria reexame de provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, mesmo sem progressão anterior, é possível a regressão de regime caso se comprove a prática de falta grave, por se tratar de consequência jurídica da execução penal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, inc. V; 50, incs. V e VI; 118, inc. I; 146-C, inc. II e parágrafo único, inc. I; 146-D, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021; STF, HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, HC nº 179.595-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020; STF, HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021; STJ, AgRg no HC nº 859.493-AgR/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 19/06/2024.